Tribunal: TJDFT
Processo: 0732675-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
Vistos etc. Conforme emerge dos autos, fora assinalado prazo ao autor para aditar a inicial no pertinente à causa de pedir, notadamente defronte as nuanças de que decisões judiciais não encerram documento novo nem entendimentos diversos sobre a mesma matéria legitimam o manejo da rescisória, consoante preconizado pelo enunciado 343 da Súmula do STF, quanto ao pedido, que deveria ser formulado em conformidade com o instrumento manejado, e, por fim, para instruí-la com cópia integral, devidamente ordenada, do processo do qual emergira o provimento rescindendo. A despeito dessa oportunidade, o autor deixara de atender ao determinado, sobejando da sua inércia a certeza de que não acudira às determinações que lhe foram endereçadas, deixando o processo carente de pressupostos indispensáveis de procedibilidade ante a inépcia da peça inicial e a ausência do aludido pressuposto processual específico à ação rescisória. Esteado nessa inferência e em observância ao devido processo legal, indefiro a inicial, colocando termo ao processo, sem resolução do mérito, com fulcro nos artigos 330, I, 485, I e IV, e 968, todos do CPC. Sem custas. Operada a preclusão desta decisão, arquivem-se os autos. I. Brasília, 19 de novembro de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator